Tribunal: TJES
Processo: 0015756-23.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015756-23.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRD - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
FALECIMENTO
DO ADVOGADO

DA
PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO –
ART. 313, I
E 314, TODOS DO CPC
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

2.
Sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento. Nesse ensejo, imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos, com a consequente remessa dos autos ao primeiro grau.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015756-23.2011.8.08.0048

APELANTE: TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

APELADO: TUBOVAL COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRD – TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

em face da r. sentença de fls. 121/125 que, nos autos da
ação de ressarcimento de danos

ajuizada por
TUBOVAL COMERCIAL LTDA
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões (fls. 146/161), a apelante, aduz, em síntese, que a sentença deve ser anulada diante do falecimento do único patrono que a representava, ocorrido na data de 25 de outubro de 2017, havendo o processo tramitado sem a presença de novo advogado constituído nos autos.

Contrarrazões apresentadas às fls. 168/178.

Pois bem.

Após a prolação da sentença, o novo patrono constituído pela recorrente informou que o único causídico que representava a apelante faleceu no dia 25/10/2017, sendo que o
decisium
exarado foi publicado em 15/07/2022 em nome do falecido patrono, Dr. Hélcio Joaquim Correa Mesquita – OAB/ES 5.384. Logo após, houve a interposição do presente recurso de apelação.

Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

Portanto, sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento.

Nesse ensejo, não obstante o esforço argumentativo da parte recorrida, imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos, com a consequente remessa dos autos ao primeiro grau.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CIVIL. MORTE DA PARTE.
MORTE DO ADVOGADO. PROCESSO NÃO SUSPENSO. OFENSA ART. 313, I DO CPC ATUAL
. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE 1.
O acórdão (id nº 157724673) foi proferido por esta Turma, em razão de não ter sido comunicado, em tempo, nos autos o falecimento da parte e também de seu advogado
. 2. O falecimento da parte enseja a suspensão processo para que o espólio ou herdeiro ocupe o lugar da parte falecida, que perdeu a capacidade para estar em juízo.
Da mesma forma, a morte do advogado enseja a suspensão do curso da demanda, para que novo patrono assumir o posto do falecido, que com a morte perdeu a personalidade jurídica e, consequentemente, a capacidade de representação. 3. Questão de ordem para anular o acórdão (id nº 157724673), já que foi proferido sem que o polo ativa da demanda tenha sido regularizado; o qual, também estava indefeso em decorrência da morte de seu patrono
. 4 – Acórdão anulado.

(TRF 3ª R.; ApCiv 5020551-08.2019.4.03.6182; SP; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães; Julg. 30/06/2022; DEJF 05/07/2022)

__________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FALECIMENTO DO ADVOGADO DA APELANTE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE O ÓBITO. ART. 313, I, E §3º, C/C ART. 314, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Evidenciados os prejuízos causados à parte em virtude de intimações dirigidas a advogado já falecido, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do óbito
.

(TJMT; AC 0003773-09.2007.8.11.0040; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 06/12/2023; DJMT 11/12/2023)

________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DO ADVOGADO DA AUTORA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO. NULIDADE DA SENTENÇA
. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FORNECEDOR DE SERVIÇO QUE OBJETIVA REFORMAR A SENTENÇA PARA RETIRAR OU MINORAR A INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, APLICAR A TAXA SELIC AOS JUROS MORATÓRIOS E INAPLICAR A CORREÇÃO MONETÁRIA POR BIS IN IDEM. 1.
Nos termos do art. 313, §1º, do CPC, a morte do procurador da parte gera a suspensão do processo, que é imediata a partir da sua ocorrência, sendo nulos os atos posteriormente praticados

2. Consta dos autos que o advogado da parte autora é falecido desde 12.08.21. Entrementes, em que pese haver sentença prolatada, não se pode olvidar que ela é posterior a data do óbito do representante legal da autora, portanto, nula. 3. Anulação, de oficio, dos atos processuais posteriores a data do óbito, inclusive, da sentença. 4. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau
. 5. Processo que de ofício parcialmente se anula; apelo que se julga prejudicado.

(TJRJ; APL 0385677-34.2011.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 10/10/2023; Pág. 374)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e todos os atos praticados após o falecimento do advogado da recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator